Tribunal: STF
Processo: ARE 1452444
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 13, p. 11-12): 



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. CONTROLE DE ATO DISCRICIONÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. 



    1.O princípio da dignidade da pessoa humana é um parâmetro a ser observado na tomada de decisões. Referido princípio tem um conteúdo básico, sem o qual se poderá dizer que o indivíduo se encontra em situação de indignidade. No caso de garantia do mínimo existencial, sua inobservância autoriza o controle das omissões do Executivo pelo Poder Judiciário.



    2. Diante da não garantia do mínimo existencial, o Poder Judiciário pode intervir nas políticas públicas. 



    3. Embora se reconheça que o Estado, desde que demonstre de forma objetiva e séria sua incapacidade, não pode ser obrigado a atender tudo, deve ele assegurar ao menos o mínimo existencial, ao qual, segundo o STF, não pode ser oposta a cláusula da reserva do possível, que também não pode ser invocada para se tentar justificar o retrocesso de direitos fundamentais. 



    4. O momentâneo desvio de função não é vedado em absoluto pelo ordenamento, encontrando previsão análoga em algumas legislações, como no estatuto dos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/1990). 



    5. O trâmite de um concurso público, ou até mesmo um processo seletivo, criam entraves para o Estado de Rondônia, mesmo no caso de educação. 



    6. Em casos análogos, em que decisões proferidas em controle concentrado poderiam descortinar risco para a continuidade de serviços públicos de alta relevância, tendo em vista a falta de previsão de concursos, o Supremo Tribunal Federal deliberou por adotar um intervalo de 18 (dezoito) meses como suficiente para realização e a convocação de novos servidores.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 10-11):



    “(...) ao impor ao Estado recorrente o fornecimento/contratação de um Mediador Educacional/pedagógico para cada escola estadual da Comarca de Cerejeiras/RO, mesmo inexistindo esse tipo cargo na estrutura da Educação Estadual, argumentando que essa determinação de política pública por parte do Judiciário tem o condão de garantir o mínimo existencial e não caracteriza violação a separação dos poderes, QUANDO NA VERDADE ACABA POR IMPOR REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS DO EXECUTIVO, que é comezinho do direito administrativo e orçamentário que para efetivação de contratação/fornecimento de servidores (no caso de mediador educacional) no âmbito da Administração Pública deve haver os específicos cargos criados por Lei e com remuneração nela prevista, o v. acórdão mantém a ingerência do Judiciário no Executivo e afronta a separação dos poderes (art. 2º, da CR/88 e ao princípio da legalidade e da investidura por concurso público – art. 37, caput e incisos II, da CR/88 -, além da reserva de iniciativa de lei do chefe do executivo – art. 37, X c/c art.61, §1º, II e 84, III, ambos da CR/88). 



    Neste aspecto, é de uma clareza solar que em observância à legislação e aos princípios que regem a atuação administrativa, o Estado agiu e cumpriu com o seu dever, não se justificando, portanto, a sua condenação, mormente nos moldes genéricos e abstratos delineados pelo Juízo de piso e confirmado pelo Tribunal de Justiça local.



    (...)



    Como se sabe, o Poder Executivo é o competente natural para formulação e execução de políticas públicas, incumbindo-lhe o planejamento e a escolha discricionária de bem alocar os recursos à sua disposição, traçando as prioridades políticas e metas de governo, de acordo com possibilidade financeiro-orçamentária.”



    A Presidência do TJ/RO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmulas 279 do STF (eDOC 22). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    Conforme fiz observar quando do julgamento da ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e de minha redatoria para o acórdão, Pleno, DJe 02.08.2019, não há invasão de competência quando o poder judiciário limita-se a explicitar o conteúdo já previsto e expresso na Constituição. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 593.676-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Por fim, quanto à controvérsia a respeito da indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do recurso, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.393-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 780.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente